Tribunal: TJDFT
Processo: 0746772-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746772-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA LOBO CEZAR AGRAVADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, HOJE PREVIDENCIA PRIVADA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cintia Lobo Cezar contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de tutela provisória de urgência e de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela (id 251442136 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 77829569). A análise dos autos originários revela a prolação de sentença nos autos originários. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem análise do mérito nos termos dos arts. 330, inc. IV, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 256216271 dos autos originários). Intime-se Cintia Lobo Cezar para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Prazo de cinco (5) dias. Prossigam-se os atos de praxe para intimação de Ciasprev – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada, Arcesp – Associação Assistencial e Hoje Previdência Privada iniciados pela Secretaria da Segunda Turma Cível. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator